Tribunal: TJDFT
Processo: 0723572-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSTITURA DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O comprovante de transferência dos valores questionados não é documento indispensável para o ajuizamento da ação de rescisão contratual com restituição de quantias pagas, pois a ausência pode ensejar a improcedência do pedido, mas não ensejar o indeferimento da petição inicial.
2. Eventual improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, a ser aferida após a regular instrução processual, não se confunde com a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de documento essencial à propositura da ação.
3. Não sendo documento imprescindível à propositura da ação, deve ser priorizado o julgamento de mérito.
4. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime.